Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-49.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003718-49.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Reserva legal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), APARECIDA ROSANE RUFINO - CPF: 536.124.181-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARINA CRISTINA FRANCA SOARES - CPF: 035.380.491-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – PRAZO EM DOBRO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO - PROTOCOLO UM DIA APÓS O TERMO FINAL DO PRAZO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1- O prazo para a interposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias (CPC, artigo 1.023), computados em dobro para o Ministério Público (CPC, artigo 180), cujo cômputo inicial é a ciência do acórdão impugnado. Não sendo obedecido este prazo, o reconhecimento da intempestividade se impõe.

2- Embargos de declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Aparecida Rosane Rufino
,

para reformar a decisão recorrida, de modo a afastar a indisponibilidade que recaiu sobre os bens móveis e imóveis da agravante, ora embargada, mantendo-se, contudo, a constrição sobre o imóvel rural, como garantia processual em caso de eventual condenação por dano ambiental, ou, por outro lado, a liberação da restrição do referido bem, mediante a apresentação de outro imóvel livre e desembaraçado ou outra garantia idônea que alcance o montante da compensação ambiental.

Em suas razões de embargo, alega o Ministério Público que o acórdão contrariou o entendimento pátrio do princípio do
in dubio pro ambiente
em matéria ambiental, notadamente ao aplicar norma que confere menor proteção ao meio ambiente em detrimento do disposto nos art. 225, inciso III e §3° da Constituição Federal, art. 297 e 300 da Lei n. 13.105/2015, art. 14,
caput
e incisos II, III e IV da Lei Federal n. 6.938/1981 e do entendimento jurisprudencial esposado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alega, neste contexto, que o acórdão ora embargado merece integração, para que a Câmara se manifeste sobre estes dispositivos sob pena de omissão.

Na sequência, ratifica seus argumentos postos na ação originária e contrarrazões do agravo, no sentido de demonstrar que o acordão deve ser modificado, para manter a decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Finaliza seus argumentos, sustentando que é evidente a constatação de omissão no acórdão, necessitando de aclaramento para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (Id n. 125444671) a embargada sustenta a intempestividade dos embargos e, no mérito, requer a rejeição.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, o embargado sustenta, preliminarmente, que os embargos são intempestivos.

Razão lhe assiste.

Isso porque, considerando-se que o prazo de oposição dos embargos é de 05 (cinco) dias (CPC, artigo 1.023), computados em dobro para o Ministério Público (CPC, artigo 180), e que a ciência do acórdão impugnado se deu via PJE, em 28/03/2022 (segunda-feira), como o próprio embargante ressaltou, o termo inicial de cômputo do prazo recursal se deu em 29/03/2022 (terça-feira). Assim, uma vez que o único feriado neste intervalo de tempo, foi do dia 08 (oito) de abril – aniversário de Cuiabá, o termo final ocorreu no dia 11/04/2022 (segunda-feira), e não o dia 12/04/2022 – data do protocolo da peça recursal.

Diante do exposto, sem necessidade de maiores delongas, voto no sentido de
NÃO CONHECER
dos embargos de declaração opostos, em razão da sua intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022